Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702820-81.2020.8.07.0000 Agravante: MOISES DE OLIVEIRA BIONDI Agravado: BANCO BRADESCO S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MOISES DE OLIVEIRA BIONDI contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0735574-10 em que contende com BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada indeferiu o processamento do cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência. O magistrado fundamentou que os honorários são devidos ao advogado que atuou na fase de conhecimento (ID 53444229 - Pág. 1 e 56164957 - Pág. 15 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera os patronos atuaram nos autos da ação originaria de cobrança há quase 3 anos (desde agosto de 2017 – fase de conhecimento), portanto, fazem jus aos honorários fixados para aquela fase. Aduz que o Código de Processo Civil (tanto o antigo como o novo); o artigo 23 do Estatuto da OAB e a jurisprudência estabelecem os honorários como indiscutível direito do advogado, tendo inclusive natureza alimentar. Sustenta que os atuais causídicos assumiram a causa quando do processamento do REsp interposto pelo Banco agravado, no segundo semestre de 2017, quando foram revogados os poderes conferidos aos patronos antigos. Com isso, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para cassar a decisão agravada e determinar a inclusão dos honorários nos cálculos do valor devido (ID 14167720). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14167721), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Nos termos do 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), a execução dos honorários sucumbenciais pode ser promovida nos mesmos autos da ação de conhecimento em que atuou o causídico. “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”. No caso dos autos, verifica-se que a ação de conhecimento 2012.01.1.188427-4 que deu origem ao cumprimento se sentença foi proposta em 3/12/2012 e subscrita pelo causídico Lucas Mesquita de Moura (ID 50323862 - Pág. 1 e 15 dos autos de origem). Na sentença, o pedido foi julgado procedente em parte para condenar a parte ré a pagar ao autor a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos da conta-poupança 0039269-32, agência 006, observando os percentuais dos meses de janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%); janeiro/91 (13,69%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (9,19%) (ID 50324156 - Pág. 14). A referida sentença foi mantida mesmo após a interposição de apelação e de recuso especial (ID 50324326 - Pág. 22 e ID 50324546 - Pág. 5). Os atuais causídicos, Matheus Schianqui Goncalves Abilio, Camila Schianqui Goncalves Abilio e Adésio Abílio foram constituídos em julho de 2017 já nos autos do Recuso Especial (ID 52380239 - Pág. 2), após a revogação dos poderes conferidos ao antigo advogado também em julho de 2017 (ID 56164957 - Pág. 21 dos autos de origem). A distribuição dos honorários na fase de conhecimento ente os antigos e os novos causídicos demanda análise detida da atuação dos advogados, notadamente a natureza e extensão dos trabalhos advocatícios por eles desenvolvidos, devendo ser alcançada por ação autônoma, na qual se atribui pleno poder cognição ao magistrado para resolver o conflito. Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a. Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). (...) 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma (REsp 766.279/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.2.2011) Com o mesmo norte, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO E NATUREZA DOS TRABALHOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. 1. A natureza e extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo primeiro causídico até subscrever substabelecimento a outro advogado, sem reservas de poderes, demanda análise detida da atuação dos dois patronos. 2. É amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Dessa forma, visa-se preservar a pretensa remuneração, caso devida, ao primeiro causídico constituído para que seja compatível com a intensidade do trabalho por ele realizado e o valor econômico discutido. Art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. 4. Apelação desprovida.” (07081976420198070001, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2020). “APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DISTRATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RENÚNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 22, § 3o DO EAOB. FIXAÇÃO DE 30% DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DISTRATO ESCRITO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 472 DO CCB). SUBSTABELECIMENTO. CONSEQUÊNCIA DO DISTRATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, I E II DO NCPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO-PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) A renúncia de honorários de sucumbência deve ser escrita e não tácita. Devendo o causídico cobrar a referida verba honorária em ação autônoma (arbitramento de honorários). Precedentes do STJ e TJDFT (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011) e (Acórdão n.695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 46). (..)” (20170110072968APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2018). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator